Tribunal: CARF
Processo: 13971.003295/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003295/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.168 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
DIDJURGEIT INSTALAÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1977 a 31/03/2007
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, lavrada contra a
empresa em epígrafe, no período de 02/1997 a 03/2007, inclusive 13o salário, referente a
contribuição social previdenciária correspondente à contribuição dos segurados empregados
(levantamento SEG) e contribuintes individuais (a partir de 04/2003, levantamentos ADD e
ADI), não recolhidas à época própria, e diferenças de acréscimos legais (levantamento DAL),
conforme Relatório Fiscal de fls. 87/90.
Consta do relatório fiscal que:
 Durante a ação fiscal houve recolhimentos, restando em aberto o período
lançado, que a empresa informou a indisponibilidade de recolhê-los.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003295/2007-15
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.168 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003295/2007-15

 Todos os fatos geradores foram informados em GFIP.
 Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, por falta de
recolhimento de contribuições descontadas dos segurados empregados e
contribuintes individuais.
Em impugnação de fls. 106/139, o contribuinte alega nulidade do lançamento,
argui a decadência, aponta erros no lançamento e erros de cálculo da multa de mora no
levantamento DAL.
Foi proferido o Acórdão 07-12.775 – 6a Turma da DRJ/FNS, de 6/6/08, fls.
425/428, que julgou o lançamento procedente em parte. O documento juntado aos autos está
incompleto.
Cientificado do Acórdão em 20/6/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 430), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 21/7/08, fls. 431/448.
Foi proferido nova decisão, Acórdão 07-14.106 – 6a Turma da DRJ/FNS, de
19/9/08, fls. 459/465, que revisou o acórdão anterior, julgou o lançamento procedente em parte,
declarando a decadência até a competência 11/2001. Observou-se que somente há lançamento
remanescente para o período posterior a 11/2002, não sendo alcançado pela decadência. Foram
efetuadas correções no lançamento, considerando alegações e resultado de diligência fiscal.
Cientificado do Acórdão em 2/10/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 467), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 23/10/08, fls. 468/486, que contém, em síntese:
Diz que apesar de terem sido feitas várias retificações no lançamento, ainda não
foram considerados valores já arrecadados e a confissão e recolhimento de certos débitos.
Preliminarmente, alega que o lançamento é nulo por falta de requisitos de
validade. Falta a base legal de apuração dos débitos levantados e diz não ser possível descobrir a
base de cálculo usada o percentual da multa ou juros aplicados, tornando incerta a apuração dos
valores. Não há como descobrir como foram feitos os cálculos das diferenças apuradas, havendo
cerceamento de defesa.
Questiona e explica os valores lançados, conforme quadro 1.
Quadro 1 – Valores questionados no recurso.
Competência
Levantamento Alegação
04/03
ADD
Reconhece que deve mais do que o valor lançado. Diz ter
recolhido o valor que reconhece como devido.
03/04
ADD
Diferença de R$ 4,17. Correto o levantamento.
02/06
ADI
Contribuição de R$ 293,50. Valor recolhido em guia única
juntamente com o apurado relativo ao Debcad 35.966.313-3
(LDCG).
12/02
DAL
A multa deveria ser de 4%, pois o recolhimento aconteceu
dentro do mês. O valor que entende devido foi recolhido no
montante de R$ 218,58 (4% de multa e 1% de juros), junto com
a impugnação.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.168 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003295/2007-15

09/03
DAL
A fiscalização errou, pois considerou o total recolhido em GPS
como o valor devido a seguridade, somando juros e multa com
o principal. Após, foi aplicado novos juros e multa sobre o
valor recolhido. O valor devido foi recolhido com multa e juros
devidos, conforme GPS doc. 22.
06/04
DAL
A fiscalização não apontou a base de cálculo para chegar ao
valor lançado. Os valores devidos foram devidamente
recolhidos em 2/7/04, no prazo legal, sem incidência de multa e
juros, conforme GPS doc. 27.
09/04
DAL
A fiscalização não apontou a base de cálculo para chegar ao
valor lançado. Os valores devidos foram devidamente
recolhidos em 4/10/04, no prazo legal, sem incidência de juros
e multa, conforme GPS doc. 25.
10/04
DAL
A fiscalização não apontou a base de cálculo para chegar ao
valor lançado. Os valores devidos foram devidamente
recolhidos em 3/11/04, , no prazo legal, sem incidência de juros
e multa, conforme GPS doc. 27.
03/05
DAL
Os valores devidos foram devidamente recolhidos em 31/3/05
(dentro do mês), conforme GPS doc. 33, no prazo legal, sem
incidência de juros e multa.
04/06
DAL
Correto o lançamento. O valor devido foi recolhido junto com a
apresentação da impugnação.
07/06
DAL
Correto o lançamento. O valor devido foi recolhido junto com a
apresentação da impugnação. GPS doc. 35A.
08/06
DAL
A multa deveria ser de 10%, pois o recolhimento aconteceu em
13/9/07, antes da notificação. O valor que entende devido foi
recolhido à época conforme GPS doc. 30.
11/06
DAL
A fiscalização errou, pois considerou o total recolhido em GPS
como o valor devido a seguridade, somando juros e multa com
o principal. Após, foi aplicado novos juros e multa sobre o
valor recolhido. O valor devido foi recolhido com multa e juros
devidos, conforme GPS doc. 35.
03/07
DAL
A multa deveria ser de 10%, pois o recolhimento aconteceu em
13/9/07, antes da notificação. O valor que entende devido foi
recolhido à época devida conforme GPS doc. 31.
05/07
DAL
Correto o lançamento. O valor devido foi recolhido junto com a
apresentação da impugnação.

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.168 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003295/2007-15

Afirma que a fiscalização agiu de maneira irresponsável, cobrando inicialmente
R$ 28.147,82 e a própria Receita Federal admitindo os excessos reduziu o valor para R$
2.620,46, ou seja, menos de 10% do valor original.
Diz que confessou e recolheu os valores referentes aos levantamentos ADD nas
competências 04/03, 03/04, e DAL nas competências 12/02, 04/06 e 05/07. Os valores foram
pagos antes da apresentação da impugnação, mas não foram apropriados.
Requer seja acolhida a preliminar, por omissão da base legal aplicada, e, no
mérito, acolhidas as razões do recurso, a fim de extinguir os débitos levantados, acolhendo-se os
recolhimentos feitos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

PRELIMINAR
Alega a recorrente que o lançamento é nulo, por cerceamento do direito de defesa,
por falta da base legal de apuração dos débitos e no levantamento DAL, diz não ser possível
descobrir a base de cálculo usada o percentual da multa ou juros aplicados. Tais argumentos não
merecem acolhida.
Ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi constituído conforme
determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no Relatório Fiscal. Os valores apurados estão discriminados nos
Relatórios Discriminativo Analítico do Débito – DAD, Discriminativo Sintético do Débito –
DSD, Relatório de Lançamento – RL e Relatório Diferenças de Acréscimos Legais - DAL. A
fundamentação legal está descrita no Relatório Fundamentos Legais do Débito, fls. 74/78.
O sujeito passivo foi identificado e regularmente intimado da autuação. Foram
cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se falar em nulidade ou
cerceamento do direito de defesa.
Tal cerceamento não se verifica, inclusive pelos argumentos apresentados no
recurso, no qual o recorrente aponta erros no lançamento ou concorda com ele, para várias
competências, demonstrando compreender os valores lançados.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.168 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003295/2007-15

Acrescente-se que foi devidamente concedido ao autuado a oportunidade de
apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir
provas.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o auditor fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
MÉRITO
Após a apresentação da impugnação, os autos foram baixados em diligência,
conforme despacho de fls. 398/399. A fiscalização respondeu a diligência, propondo retificações
no lançamento efetuado, conforme despacho de fls. 404/408 (planilha com proposta de
retificação à fl. 407).
Foi dado vista ao contribuinte do resultado da diligência fiscal e ele se
manifestou, fls. 412/413, afirmando que concordava com as informações prestadas pela
fiscalização. Desta forma, a DRJ procedeu à retificação do lançamento conforme resultado da
diligência fiscal.
Entretanto, após acórdão de impugnação, no recurso, o contribuinte novamente
vem discutir o lançamento em algumas competências.
O contribuinte alega ter recolhido parte dos valores lançados, no montante
como entendeu devido, juntamente com a impugnação.
No caso, o contribuinte deveria ter solicitado a expedição de guia específica,
vinculada ao presente processo, para efetuar os recolhimentos.
Os valores que o contribuinte alega que recolheu, caso sejam confirmados
pela DRF e não tenham sido utilizados, deverão ser apropriados ao presente lançamento
por ocasião da cobrança.
Os argumentos de fato apresentados no recurso, foram analisados e estão
expressos no Quadro 2.
Quadro 2 – Análise dos argumentos do recorrente.
Competência
Levantamento Alegação
04/03
ADD
A recorrente concorda com o lançamento.
03/04
ADD
A recorrente concorda com o lançamento.
02/06
ADI
O contribuinte não impugnou este lançamento. Questão não
apreciada pela DRJ. Preclusão.
12/02
DAL
A multa já foi corrigida para 4%, conforme planilha de fl. 407 e
acórdão recorrido. A GPS se refere à competência 11/02 (fl.
313).
09/03
DAL
GPS à fl. 313. O valor do principal lançado pela fiscalização (fl.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.168 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003295/2007-15

68) confere com o principal da GPS. Não se verifica o erro
apontado. Os valores recolhidos de juros e multa foram
considerados no lançamento (fl. 68). A multa foi retificada
nesta competência.
06/04
DAL
A base de cálculo da multa está apontada à fl. 68 e confere com
a GPS de fl. 315. A guia é da competência 01/2004, recolhida
em 30/6/04, logo, não foi no prazo legal, sendo devido os juros
e multa.
09/04
DAL
A base de cálculo da multa está apontada à fl. 69. Não consta
dos autos o doc. 25 (do doc. 22 salta para o doc. 33, fls.
330/332). A GPS é da competência 08/2004, recolhida em
30/9/04, não juntada aos autos. Não houve recolhimento no
prazo legal, sendo devido os juros e multa.
10/04
DAL
A base de cálculo da multa está apontada à fl. 70. Não consta
dos autos o doc. 27 (do doc. 22 salta para o doc. 33, fls.
330/332). A GPS é da competência 06/2002, recolhida em
29/10/04, não juntada aos autos. Não houve recolhimento no
prazo legal, sendo devido os juros e multa.
03/05
DAL
A GPS recolhida em 31/3/05 (fl. 333) se refere à competência
02/05 (vencimento em 2/3/05), portanto, não há que se falar em
recolhimento no prazo legal, sendo devido os juros e multa.
04/06
DAL
A recorrente concorda com o lançamento.
07/06
DAL
A recorrente concorda com o lançamento.
A GPS recolhida em 26/7/06 se refere à competência 06/06
(vencimento em 2/7/05), portanto, não há que se falar em
recolhimento no prazo.
08/06
DAL
A multa foi corrigida para 4%, não há como retificar para
aumentar o valor lançado. A GPS recolhida em 31/8/06 se
refere à competência 07/06 (vencimento em 2/8/06), portanto,
não há que se falar em recolhimento no prazo.
11/06
DAL
A GPS doc. 35, fl. 337, se refere à competência 06/06. Não se
verificou nos autos a GPS da competência 10/06, recolhida em
24/11/06. Não há como verificar a alegação.
03/07
DAL
A multa foi corrigida para 4%, não há como retificar para
aumentar o valor lançado. Não consta dos autos o doc. 31 (do
doc. 22 salta para o doc. 33, fls. 330/332).
05/07
DAL
A recorrente concorda com o lançamento.

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.168 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003295/2007-15

Conforme análise descrita no quadro 2, ou a recorrente concorda com o
lançamento (alega apenas que efetuou o recolhimento da contribuição juntamente com a
impugnação), ou não o impugnou (não podendo trazer o argumento novo somente no recurso,
tendo ocorrido a preclusão), ou suas alegações já foram consideradas no acórdão recorrido e o
lançamento já foi retificado, ou as alegações trazidas no recurso não podem ser aceitas por não
condizentes com a realidade dos fatos, ou ainda não foi apresentado o documento capaz de
respaldar a alegação de fato apresentada.
Sendo assim, não há qualquer retificação adicional a ser feita além das que já
constam no acórdão de impugnação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital